Tribunal: TJSP
Processo: 1000181-38.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de Compra e Venda. Sentença de procedência para decretar a rescisão contratual entre as partes, com perdimento dos valores pagos, e reintegrar a autora na posse do imóvel objeto dos autos.
Apelam os réus sustentando que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita, cerceamento de defesa, os reajustes das parcelas do contrato foram superiores aos seus reajustes

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de Compra e Venda. Sentença de procedência para decretar a rescisão contratual entre as partes, com perdimento dos valores pagos, e reintegrar a autora na posse do imóvel objeto dos autos.
Apelam os réus sustentando que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita, cerceamento de defesa, os reajustes das parcelas do contrato foram superiores aos seus reajustes salariais, amortização negativa do saldo devedor e capitalização de juros, deve ser observado o direito constitucional à moradia, subsidiariamente, pugnam pela restituição das parcelas pagas.
Cabimento.
Cerceamento de defesa. Ocorrência. Necessidade de realização de prova pericial contábil para verificar a proporcionalidade entre as prestações cobradas, seus reajustes e os reajustes salariais dos apelantes.
Recurso provido para afastar a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para realização de prova pericial contábil.